Tribunal: TJMT
Processo: 0005947-85.2019.8.11.0002
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005947-85.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FAGNER CAVALCANTE RODRIGUES - CPF: 040.952.441-78 (APELANTE), ANA GERMANA DE MORAES - CPF: 818.942.871-34 (VÍTIMA), ANDERSON WAGNER SOARES DA CONCEICAO - CPF: 000.428.931-51 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Apropriação indébita qualificada pelo emprego. Continuidade delitiva. Instrutor de academia que recebia mensalidades de alunos e se apropriava dos valores. Provas documentais, testemunhais e registros de imagem. Autoria e materialidade comprovadas. Princípio do in dubio pro reo inaplicável. Fixação de valor mínimo para reparação de danos sem pedido expresso na denúncia. Violação ao contraditório. Afastamento da indenização. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta por Fagner Cavalcante Rodrigues contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que o condenou pela prática do crime de apropriação indébita qualificada pelo emprego, em continuidade delitiva (CP, art. 168, §1º, III, c/c art. 71), à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos e multa, bem como ao pagamento de indenização mínima de R$ 5.500,00 à vítima.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de apropriação indébita qualificada; e (
ii
) saber se é válida a fixação de valor mínimo para reparação de dano material na sentença penal condenatória quando inexistente pedido expresso na denúncia.

III. Razões de decidir

3.
A materialidade e a autoria delitivas restaram demonstradas por boletim de ocorrência, recibos de pagamento assinados pelos alunos, relatórios de investigação
e registros de câmeras de segurança, os quais evidenciam que o apelante recebia valores de mensalidades e se apropriava indevidamente das quantias, deixando de registrar os pagamentos no sistema da academia.

4.
Os depoimentos firmes e convergentes das vítimas e de testemunha presencial revelam o modus operandi do acusado, consistente em receber pagamentos de alunos, omitir o registro das mensalidades, orientar o ingresso irregular na academia e reter os valores para si, circunstâncias incompatíveis com erro ou descuido administrativo.

5.
Em crimes patrimoniais praticados em contexto de confiança funcional, a palavra da vítima assume especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos de convicção, como documentos e registros audiovisuais, situação verificada no caso concreto.

6.
O conjunto probatório é harmônico e convergente, afastando dúvida razoável quanto à responsabilidade penal do apelante, razão pela qual não incide o princípio do
in dubio pro reo
.

7.
A fixação do valor mínimo para reparação de danos na sentença penal condenatória exige pedido expresso formulado na denúncia, de modo a assegurar o contraditório e a ampla defesa. Ausente tal requerimento na peça acusatória inicial, revela-se indevida a condenação ao pagamento de indenização na esfera penal.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização mínima fixada com fundamento no art. 387, IV, do CPP, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

“1. A prova documental, testemunhal e audiovisual convergente é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de apropriação indébita qualificada pelo emprego, afastando a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

2. A fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença penal condenatória exige pedido expresso na denúncia, sob pena de violação ao contraditório e à ampla
defesa.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 168, §1º, III, e 71; CPP,
arts
. 386, VII, e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Criminal nº 0017438-37.2017.8.11.0042, Rel. Des.
Lidio
Modesto da Silva Filho, 4ª Câmara Criminal, j. 29.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FAGNER CAVALCANTE RODRIGUES
, contra a sentença prolatada pelo
Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca
de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Penal n. 0005947-85.2019.8.11.0002, pela prática do crime tipificado no art. 168, §1º, III, c/c art. 71, do Código Penal Brasileiro, à pena definitiva de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em
regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, 10 (dez) dias-multa no valor mínimo legal, e condenação à reparação de dano material à vítima no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), nos termos do art. 387, IV, do
CPP.

O apelante
, nas razões recursais constantes do
ID
294402506, requer: a) a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, com fundamento no princípio constitucional da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII); e b) o afastamen
to da condenação ao pagamento de indenização, ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório, em razão da hipossuficiência do apelante.

O Ministério Público
, nas contrarrazões encontradiças no
ID
294402508, requer o desprovimento deste recurso d
e apelação.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no
ID
301992397, manifesta-se pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante do
ID
46478319 (págs. 1-4), narra os fatos nos seguintes termos:

Em datas distintas, iniciando-se no mês de novembro de 2018, durante o período matutino, na Academia denominada World Fitness, situada à Av. Alzira Santana, n.º 1040, b
airro Nova Várzea Grande, em Várzea Grande – MT, o réu Fagner Cavalcante Rodrigues apropriou-se de coisa alheia móvel, em razão de emprego, consistente no valor aproximado de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), referente a mensalidades pagas por al
unos da academia mencionada, causando prejuízo à empresa/vítima World Fitness, representada por Ana Germana de Moraes.

A materialidade do crime de apropriação indébita qualificada restou comprovada
pelo
Boletim de Ocorrência n. 2019.11677 (
ID 46478319, pág.
8
)
,
pelos recibos de pagamento das mensalidades, assinados pelos próprios alun
os e indicando o apelante como receptor dos valores (
ID
46478319, págs. 11-18, 22-29 e 35-41), pelo Relatór
io de Investigação n. 32/2019 (ID
46478319, págs. 74-75) e pelo Relatório Policial conclusivo (
ID
46478319, pág. 81). A existência material do cri
me e o efetivo prejuízo patrimonial das vítimas estão, assim, plenamente demonstrados.

No que concerne à autoria delitiva, a despeito de o apelante Fagner Cavalcante Rodrigues ter negado a prática do crime — alegando que guardou os valores momentaneamente
no bolso, por conta do volume de atendimentos, e que o sistema da academia apresentava falhas constantes —, as provas colhidas em ambas as fases da persecução penal convergem de forma irrefutável para a confirmação de sua responsabilidade criminal.

A sócia
-vítima Ana Germana de Moraes afirmou em juízo, em síntese:

[...]
Por ser Advogada, eu frequentava menos o período da manhã e da tarde, indo mais a noite (...); nesse dia no período da manhã um dos alunos pediu para que
eu, de forma muito nervosa, pediu
que eu abrisse a catraca pra esse aluno (...); eu pedi o nome desse aluno e fui verificar os dados da academia, nós tínhamos um sistema onde dávamos baixa e quando o aluno era cadastrado no sistema era gerada uma senha automática e entregue para aquele aluno; Como eu estava lá, ele não fez o que naturalmente ele havia fazendo, que a gente chama de gato na catraca, que é puxar um pouquinho da catraca pra entrar. Ele me chamou em particular e disse que havia pago a mensalidade para o Fagner, e me pediu qual era a senha dele, assim, eu fui no sistema buscar o nome daquele aluno pois todos inscritos na academia ganham uma senha, e não achei o nome daquele aluno (...);
foi quando eu comecei a assistir os vídeos da academia e nesses vídeos o senhor Fagner, por exemplo, recebia de um aluno, colocava no caixa, recebia de dois, três alunos e colocava no bolso e assim sucessivamente e eu não acreditei nisso, era uma pessoa de extrema confiança, ele tinha a chave da academia, tinha acesso a academia, era uma pessoa de dentro, da família ali e como eu não acreditei naquilo, nós passamos a estar na academia no período matutino
(...); cada pessoa que chegava e já tinha esse hábito, porque nós vimos nas câmeras que tinha esse hábito de puxar pra passar, ou o Fagner correr e abrir com o sistema a catraca (...); cada aluno que fez o pagamento, as pessoas que nós pegamos e fizemos a rematrícula, nós nem cobramos dessas pessoas, elas anotavam no recibo para quem elas haviam pagando as mensalidades (...); ele ficou um período longo conosco e como ele tinha essa abertura dentro da academia, chave, senha de acesso (...); mais ou menos três meses (...); ele era instrutor [...]
que a receita no período matutino era deficitária, justamente o período em que o acusado ficava na academia, que o meu ex-marido ficou muito nervoso porque teve um dia em que o Fagner pegou R$180,00 (cento e oitenta reais) e rasgou os
recibos, que a parte da manhã era o horário em que mais havia fluxo de aluno, onde o rendimento era maior, todavia, quando a gente ia olhar no sistema
não tinha aluno cadastrado

[...].

No mesmo sentido, o
sócio-vítima
Anderson Wagner Soares da Conceição afirmou em síntese:

[...]
Na época ele trabalhava de manhã, é um rapaz de nossa confiança e a gente
deixava ele
com muita liberdade
pra
trabalhar (...); certa vez eu tive que resolver uma questão pessoal e urgente e ela (
ex
mulher e sócia) foi no meu lugar
e chegou lá falou que tinha um aluno tentando forçar a catraca e ela falou ‘qual o problema, não está
funcionando?’
Ai ele falou ‘faz tempo que
to
querendo a senha, já até questionei o professor Fagner da minha senha e ele falava amanhã eu arrumo outra, depois eu arrumo, o problema é a catraca, ele sempre arrumava desculpa e nada da senha’ ai ela foi procurar o nome da pessoa e não tinha o cadastro da pessoa, ai eu falei bom, vamos ver o que está acontecendo (...); na situação não achamos o cadastro da pessoa, ai eu fui ver no outro dia e eu notei que tinha algumas pessoas pulando a catraca, não pulando, puxando ela e entrando ai eu falei ‘e a senha de vocês?’ eles falavam que a catraca
tava
com problema no sistema, mas o sistema não
tava
com problema (...); ai fui olhar as filmagens, vi que entrou uma quantidade de pessoas, mas o caixa não estava batendo, ai eu questionei ele
cade
o restante das mensalidades, porque lá no caixa só tinha uma quantidade X (...); ai ele falou que tinha feito um vale pra comprar roupa, não lembro que roupa que é, acho que é referente a formatura (...); eu me lembro que a pessoa chegou, pagou ele, ele colocou o dinheiro embaixo do caixa, em cima do computador, ele abriu a catraca no computador pro cliente, o cliente entrou, ele pegou o dinheiro e simplesmente colocou no bolso e olhou pro sentido da câmera (...); ai eu falei que isso
tava
errado, ele disse que isso não prova nada ai eu falei
ta
filmando você pegando o dinheiro e colocando no bolso (...); ele era instrutor, mas como o movimento
tava
muito fraco, não tinha condições de pagar uma pessoa para ficar na recepção, então ele trabalhava como instrutor e quando necessário ia na recepção receber o dinheiro e fazer o cadastro da pessoa
[...].

A testemunha
Eleuza
Gomes Lima, aluna da academia, narrou em síntese:

[...] Acontecia
sempre que na hora da gente passar na catraca ela bloqueava, daí o rapaz liberava e a gente entrava
[...] matrícula a gente tinha e pagamento a gente fazia todo mês, a questão é que ele ficava sem entregar o recibo
pra
gente [...] era
pra
esse rapaz que está sendo acusado (que fazia os pagamentos) [...] eu frequentava a academia na parte da manhã e só o
Fagner que ficava lá nesse período [...].

Vê-se, pois, que as vítimas foram incisivas e detalharam de forma minuciosa o
modus operandi
do apelante: recebia pagamentos de alguns alunos e os lançava regularmente no sistema, enquanto de outros — especialment
e quando não havia fiscalização imediata — embolsava os valores, deixava de dar baixa no
cadastro, não gerava a senha de acesso e orientava os alunos a
forçar
a catraca, atribuindo os problemas a falhas do sistema. Esse padrão reiterado, documentado pelas
câmeras de segurança e corroborado pelos recibos manuscritos e pelos depoimentos harmônicos, é incompatível com qualquer hipótese de descuido ou inadvertência.

O episódio do rasgamento dos recibos no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), narrado pela
vítima Ana Germana em juízo, é particularmente revelador: não se rasga recibo por esquecimento ou excesso de serviço. Rasga-se recibo para suprimir a prova da apropriação. Esse ato evidencia, de forma cabal, o dolo direto que animou toda a conduta do apel
ante ao longo dos três meses de reiteração delitiva.

A alegação defensiva de que a acusação seria motivada por conflito trabalhista — em razão de supostos salários atrasados — não merece acolhida. Nenhum elemento probatório apoia essa versão. Os recibos as
sinados pelos alunos, as imagens das câmeras e o déficit financeiro concentrado no turno matutino são provas objetivas, alheias a qualquer desavença pessoal entre as partes. Não há, nos autos, qualquer indício de animosidade capaz de colocar em dúvida a cr
edibilidade das vítimas.

É assente na jurisprudência
que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando reforçada pelos demais elementos de prova colhidos nos autos
.
No caso em exame, a palavra das
vítimas não apenas é reforçada,
é inteiramente corroborada por documentos, filmagens e testemunho imparcial.

O princípio do
in dub
io pro reo
pressupõe dúvida razoável. Ante o conjunto probatório reunido — multifacetado, convergente e internamente consistente —, não há espaço para qualquer dúvida. A certeza moral necessária à condenação está presente com sobras, de modo que a manutenç
ão da sentença condenatória é medida que se impõe.

Quanto à continuidade delitiva, os fatos perpetraram-se por aproximadamente três meses, com as mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, preenchendo todos os requisitos do art. 71 do Código Pena
l.

No que tange à reparação do dano material fixada com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, razão assiste ao apelante, e a sentença merece reforma neste ponto. A jurisprudência firmou-se no sentido de que a fixação do valor mínimo indenizatório exige pedido expresso formulado na denúncia, com indicação do valor pleiteado, não sendo suficiente a solicitação deduzida ape
nas em sede de alegações finais, conforme se infere da ementa abaixo reproduzida:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MANUTENÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. RECURSO MINISTERIAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame: Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou o acusado à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, I e II, do CP). A defesa requereu o reconhecimento da prescrição virtual, a absolvição por insuficiência de provas e a desconsideração das
majorantes
. O Ministério Público, por sua vez, interpôs recurso buscando a fixação de valor mínimo para reparação de danos.

II. Questão em discussão: Há seis questões em discussão: (i) a fixação de valor mínimo para reparação de danos; (
ii
) a possibilidade de reconhecimento da prescrição virtual; (
iii
) pedido de absolvição por ausência de provas da autoria e nulidade do reconhecimento fotográfico e pessoal; (
iv
) a aplicabilidade da
majorante
do emprego de arma de fogo; (v) a aplicabilidade
majorante
do concurso de pessoas.

III. Razões de decidir:

1. A jurisprudência do STF e do STJ é firme no sentido da inadmissibilidade da prescrição virtual, não havendo previsão legal que a autorize.

2. Os relatos firmes e coerentes da vítima, somados ao reconhecimento pessoal e fotográfico realizado, confirmam a autoria delitiva, constituindo provas suficientes para embasar a condenação.

3. O reconhecimento pessoal seguiu os trâmites legais, sendo corroborado por elementos colhidos durante a instrução processual, afastando a alegação de nulidade.

4. A palavra da vítima, prestada sob o crivo do contraditório e em juízo, foi firme ao relatar o uso de arma de fogo no crime e por seu potencial de intimidação da vítima, nos termos da jurisprudência pacificada do STJ, configura a causa de aumento mesmo diante da não apreensão da arma.

5. A reparação mínima do dano exige pedido expresso e valor definido na inicial acusatória, não sendo suficiente a solicitação em sede de alegações finais, o que inviabiliza sua fixação.

6. A caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso (STJ, HC 380.712/RS)

IV. Dispositivo e Tese: Recurso Defensivo e Recurso Ministerial desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A prescrição virtual não é admitida no ordenamento jurídico. 2. O reconhecimento fotográfico e pessoal, corroborado por outros elementos de prova, é válido. 3. A não apreensão da arma de fogo não afasta o reconhecimento da
majorante
prevista para o crime de roubo, quando evidenciado, por meio da palavra firme da vítima, o uso do artefato com inequívoco potencial
intimidatório
, suficiente para configurar a causa de aumento em razão da grave ameaça exercida.
4. A reparação mínima do dano deve ser fixada apenas quando houver pedido expresso e indicação do valor na denúncia.
5. A caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso (STJ, HC 380.712/RS).

Dispositivos relevantes citados:
arts
. 157, § 2º, I e II, art. 33, §2º, “b”, do CP;
arts
. 387, IV, e 385, do CPP; Súmula 438/STJ; Tema 983/STJ.

(...)

(N.U 0017438-37.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Gabinete 2 - Quarta Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2025,
Publicado
no DJE 13/08/2025)

No caso em exame, o Ministério Público não formulou o pedido de reparação civil na peça acusatória inaugural. O requerimento foi deduzido apenas
nas alegações finais orais (ID
125612312), fase em que a instrução já se encontrava encerrada. A exigência de pedido expresso na denúncia não é
requisito
meramente formal: é garantia do contraditório e da ampla defesa, assegurando ao réu a ciência prévia de todas as pretensões que lhe são opostas ao longo do processo, inclusive as
de natureza indenizatória. Não atendido o requisito indispensável, o valor mínimo de reparação não poderia ter sido fixado pelo juízo
a quo
.

Ressalva-se que o afastamento da indenização na esfera criminal não impede que as vítimas busquem a reparação integral de seus prejuízos na via cível, onde poderão instruir adequadamente o pedido, aproveitando, inclusive, os efeitos civis da sentença penal condenatória transitada em julgado
.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
FAGNER CAVALCANTE RODRIGUES
, tão somente para afastar a condenação à reparação do dano material fixada com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, mantendo no mais, integralmente, a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026